Tribunal: STF
Processo: ARE 1572461
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL - CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – SIGILO FISCAL E BANCÁRIO – E-FINANCEIRA – INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.571/2015 TEMA 225 STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. – Mandado de segurança impetrado para afastar as disposições da Instrução Normativa RFB nº 1.571/2015, naquilo que confronta com a garantia constitucional do sigilo bancário. – A Lei Complementar nº 105/2001 autoriza o afastamento do sigilo bancário pelas autoridades fazendárias, independentemente de autorização judicial. – O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou tese (Tema 225) assegurando que o art. 6º da LC 105/2001 não ofende o sigilo bancário. – A Instrução Normativa RFB nº 1.571/2015 limita-se a disciplinar a forma como as informações de interesse da Receita Federal devem ser fornecidas pelas instituições bancárias, procedimento que se encontra em conformidade com o quanto decidido pela Suprema Corte. Precedente deste Órgão Especial. – Apelação do impetrante desprovida” (eDOC 93 – ID: acd6bd6c, p. 5-6)  



    Nas razões recursais, sustenta-se que a ocorrência de quebra ilícita do sigilo bancário do recorrente.



    Alega-se que somente é possível a fiscalização administrativa nas contas bancárias quando houver prévio procedimento administrativo. No ponto, afirma-se que o acesso à movimentação bancária apenas é permitido após abertura de prévio procedimento administrativo, tendo em vista a eventual necessidade de produção de prova complementar 



    Aduz-se, ainda, a inconstitucionalidade de dispositivos da Instrução Normativa nº 1.571/2015, SRF/BR, que cria a E-financeira e impõe a obrigação das instituições financeiras prestarem informações financeiras dos clientes mês a mês com a apresentação de planilha detalhada com toda a movimentação financeira, ante a ofensa à garantia ao sigilo bancário.



    Requer-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem seja reformado, para reconhecer o abuso exercido pela Recorrida a fim de vedar a obtenção de informações sobre as movimentações financeiras mensalmente da Recorrente por meio de e-financeira sem prévia abertura de procedimento administrativo e devida comprovação da necessidade da prova suplementar, bem como para declarar a inconstitucionalidade incidental dos arts. 4º, § 3º c.c. 5º, I, III, VII, § 1º, §§ 6º, 12, I, 14, 18 e 22, 7º, I, §§ 1º, 2º e 3º, 10, I, II, § 1º, 12, I, III, IV, da INSTRUÇÃO NORMATIVA n. 1571/2015, SRF/BR (eDOC 123 – ID: c51a1a40, p. 40).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro a orientação firmada no julgamento da ADI 2.859, Rel. Min. Dias Toffoli, em que esta Corte reconheceu a constitucionalidade dos arts. 5º e 6º da Lei Complementar 105/2001, com fundamento no dever-poder de o Estado criar mecanismos de fiscalização sobre movimentações financeiras. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras. Decreto nº 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta nº 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4º do art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1º da Lei Complementar nº 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI nº 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI nº 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes. 1. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração tributária. 2. Encontra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do Decreto nº 4.545/2002, visto que a Lei n º 9.311, de 24 de outubro de 1996, de que trata este decreto e que instituiu a CPMF, não está mais em vigência desde janeiro de 2008, conforme se depreende do art. 90, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT. Por essa razão, houve parcial perda de objeto da ADI nº 2.859/DF, restando o pedido desta ação parcialmente prejudicado. Precedentes. 3. A expressão “do inquérito ou”, constante do § 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001, refere-se à investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo âmbito esta Suprema Corte admite o acesso ao sigilo bancário do investigado, quando presentes indícios de prática criminosa. Precedentes: AC 3.872/DF-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR, Relator o Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95. 4. Os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, de 28 de novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1º, da Constituição Federal. 5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa. 6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais. 7. O art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. 8. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido. Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. 9. Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade nº 2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários.” (ADI 2.859, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2016 - grifo nosso)  



    Depreende-se do precedente acima que o compartilhamento de informações entre instituições bancárias e a administração fazendária encontra fundamento nos deveres do Fisco de bem tributar e fiscalizar, não configurando ofensa ao sigilo bancário o fornecimento de dados de movimentações financeiras sem prévia autorização judicial, visto que assegurada a privacidade, garantido-se, assim, o uso das informações para as finalidades necessárias à apuração do tributo. 



    Ademais, com as ressalvas externadas em meu voto-divergente, ressalto que esta Corte, ao apreciar o mérito da ADI 7.276, concluiu que as normas do Convênio ICMS 134/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) — que disciplinam o fornecimento de informações, pelas instituições e pelos intermediadores financeiros e de pagamento, às administrações tributárias dos Estados e do Distrito Federal — não ofendem os direitos à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados pessoais. Nessa linha, assentou-se que tal acesso sistêmico, no interesse da arrecadação e fiscalização tributária estadual, não configura quebra de sigilo bancário; in verbis:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIO ICMS N. 134/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, ALTERADO PELO CONVÊNIO N. 166/2022. ATO DA COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMINUCIPAL E DE COMUNICAÇÃO - COTEPE/ICMS N. 65/2018, ALTERADO PELO ATO COTEPE/ICMS N. 37/2022, E O ATO COTEPE/ICMS N. 81/2022. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DE LEIAUTE DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTO - DIMP. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESERVA LEGAL PARA EDIÇÃO DE NORMAS QUE VEICULAM OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS TRIBUTÁRIAS EDITADAS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. TRANSFERÊNCIA DE DADOS SIGILOSOS BANCÁRIOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTIMIDADE E PRIVACIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Instruído o processo nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, converte-se o julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito, sem necessidade de novas informações. Precedentes. 2. O Ato COTEPE/ICMS n. 65/2018, alterado pelo Ato COTEPE/ICMS n. 37/2022, e o ATO COTEPE/ICMS n. 81/2022, que regulamentam o Convênio ICMS n. 134/2016 e veiculam o Manual de Orientações de Leiaute da Declaração de Informações de Meios de Pagamentos - DIMP não dispõem de densidade normativa para ensejar o exame de controle de constitucionalidade em abstrato. Precedentes. 3. São formalmente constitucionais as cláusulas segunda, terceira, quarta e parágrafo único da cláusula sexta do Convênio ICMS n. 134/2016, do Confaz, normas complementares à legislação tributária, nos termos do inc. IV do art. 100 do Código Tributário Nacional, editadas com fundamento no § 1º do art. 145 da Constituição da República. 4. A reserva constitucional de convênio prevista na al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República não impede que a União, os Estados e o Distrito Federal celebrem convênios para execução de suas leis, serviços ou decisões, a fim de prestarem assistência uns aos outros para fiscalização ou permuta de informações, uniformização de procedimentos e normas inerentes ao exercício e competência tributária desses entes federados, nos termos dos arts. 102 e 199, do Código Tributário Nacional. 5. As normas impugnadas do Convênio ICMS n. 134/2016, do Confaz, não ofendem o direito à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados pessoais. Não se caracteriza quebra de sigilo bancário o acesso, pelas autoridades fiscais, a dados de caráter sigiloso fornecidos por instituições financeiras e de pagamento, no interesse da arrecadação e fiscalização tributária. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida apenas quanto às cláusulas segunda, terceira, quarta e parágrafo único da cláusula sexta, do Convênio ICMS n. 134/2016, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (ADI 7.276, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.9.2024 - grifo nosso)  



    Nesses termos, entendo que o acórdão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência deste Tribunal, que admite o compartilhamento periódico de tais informações entre instituições financeiras e a administração fazendária estadual, no interesse da arrecadação e fiscalização tributária. 



    Além disso, verifica-se que, para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional, notadamente os arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e os dispositivos da Instrução Normativa nº 1571/2015, a fim de aferir o procedimento com que tais normas operacionalizam a quebra do sigilo bancário; bem como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, o óbice da Súmula 279 deste tribunal. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Sigilos fiscal e bancário. Artigo 6º. LC nº 105/2001. Constitucionalidade. Informações bancárias. Requisição direta às instituições financeiras. Possibilidade. Fiscalização fazendária. Pressupostos para entrada em estabelecimento comercial. Ilicitude das provas produzidas na esfera administrativa. Questões de índole infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. O Plenário da Corte decidiu pela constitucionalidade do art. 6º da LC nº 105/01, o qual permite ao Fisco, conforme sejam preenchidos certos requisitos, requisitar diretamente às instituições financeiras informações sobre movimentações bancárias, o que não viola a isonomia, a capacidade contributiva nem o direito aos sigilos bancário e fiscal. 2. A matéria relativa à maneira pela qual se deu a fiscalização fazendária e à ilicitude das provas produzidas na fase administrativa é de índole infraconstitucional, além de demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 1021, § 4º do Novo CPC, caso seja unânime a votação. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 599.235 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017)  



    Ademais, no tocante à afronta ao art. 93, IX, da CF/88, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, apreciou a matéria referente à ausência de fundamentação, por meio do regime da repercussão geral. Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Eis a ementa desse julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação. 



    Por fim, quanto à suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, ressalto que esta Corte, ao apreciar essa questão no julgamento do ARERG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente